Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0708401-43.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado em favor de WAGNER PEREIRA DA COSTA, CPF no 004019881-20, RG no 2149312 SSP-DF, em face de decisão proferida em 21 de março de 2021, nos autos no 0701977-25.2021.8.07.0019, em audiência de custódia, que homologou o auto de prisão em flagrante, deferindo-lhe a liberdade provisória, com fiança arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como outras medidas cautelares diversas da prisão (id. 86794577). O impetrante afirma que o paciente é muito pobre, faz bico de motoboy e não tem a mínima condição de pagar qualquer valor a título de fiança, o que se demonstra pelo fato de ainda se encontrar preso. Alega que a necessidade de dispensa da fiança arbitrada, nos termos do art. 325, §1o, I, e art. 350 do CPP. Registre-se que o advogado impetrante Carlos Henrique Melo Vieira, OAB/DF no 42978, aduz que está trabalhando “pro bono” em favor do paciente. Os autos vieram a mim distribuídos em sede de plantão judicial, às 21h09 do dia 21/03/2021. É o breve relatório. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 20/03/2021 pela suposta prática de crime previsto nos artigos 306 c/c 298, inciso V, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). Depreende-se do auto de prisão em flagrante que o paciente dirigia uma carreta IVECO 2010, placa HFD7H61, no balão do Recando das Emas, quando foi abordado por viatura da Polícia Militar, em razão de estar “ziguezagueando na pista e fechando veículos”. Segundo o relato do condutor da prisão, o paciente (id. 86786989): “(...) apresentou um conjunto de sinais que demonstravam que o mesmo estava visivelmente embriagado, como fala embargada, odor etílico característicos, olhos vermelhos, falando com arrogância, ironia dizendo: ‘pode aplicar a multa que for que eu tenho dinheiro’.” Consta do “Termo de Constatação dos Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora” (id. 86786994) que o paciente declarou ter ingerido bebida alcóolica e apresentava sinais de desordem nas vestes, agressividade, exaltação, dispersão, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, arrogância, ironia, fala alterada e dificuldade no equilíbrio. Além disso, registrou-se que o condutor se recusou a realizar os testes, exames ou perícia que permitiriam certificar o seu estado quanto à alteração da capacidade psicomotora. O Ministério Público, em manifestação de id. 86797031, destacou a regularidade da prisão em flagrante, destacando a primariedade do autuado, que o fato foi praticado sem emprego de grave ameaça contra a pessoa, oficiando pela concessão da liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em comparecimento a todos os atos do processo e proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo. Conforme relatado, o Juiz de Direito do NAC entendeu ausentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, concedendo a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de fiança, bem assim teria indicado outras medidas cautelares a serem cumpridas por este. Em relação ao valor da fiança, assim destacou o magistrado: Noutro giro, entendo suficiente no caso concreto a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, a fim de acautelar o processo e manter o autuado a ele vinculado, incluindo a manutenção da fiança arbitrada pela autoridade policial. Quanto ao valor da garantia real já arbitrada pela autoridade policial, entendo que há elementos nos autos que indiquem possa o autuado pagá-la, como se pode observar dos próprios depoimentos dos policiais responsáveis da prisão, que afirmaram que o autuado se comportava de forma arrogante, dizendo que tinha condições de pagar eventual multa a ser aplicada. Desse modo, na forma do artigo 325, inciso I, do Código de Processo Penal, a fiança deve ser mantida. Dispõe o artigo 321 do CPP que “ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código”. A seu turno, o artigo 319 do CPP, ao tratar da imposição de outras medidas cautelares, estatui, em seu inciso VIII, que caberá a imposição da fiança, “nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial”. No caso dos autos, não obstante a falta de comprovação, no momento da audiência de custódia, da situação econômica precária do réu para dispensá-lo do pagamento da fiança, a liminar deve ser concedida, uma vez que não foi apontado fundamento consistente para a determinação de tal medida. Como se infere da decisão proferida pelo NAC, embora presentes os indícios de autoria e materialidade (“fumus comissi delicti”), não restaram evidenciadas quaisquer das hipóteses permissivas da segregação cautelar, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal (“periculum libertatis”). Ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, dentre as quais se insere a fiança. Para a incidência dessa cautelar, no entanto, necessário se faz demonstrar a presença de pelo menos uma das finalidades dispostas no apontado artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal, quais sejam: para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. Depreende-se da r. decisão, que a autoridade impetrada arbitrou o pagamento da fiança, sem, contudo, indicar no que estaria inserida tal finalidade, apenas consignando genericamente que os policiais responsáveis pela prisão afirmaram “que o autuado se comportava de forma arrogante, dizendo que tinha condições de pagar eventual multa a ser aplicada”. É de se ressaltar que a jurisprudência desta e. Corte e também do c. Superior Tribunal de Justiça vem proclamando o afastamento da fiança, quando, em conjunto, reste demonstrado tanto o seu excessivo valor, quanto a condição de miserabilidade do autor do fato criminoso. Confira-se: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, INJÚRIA, AMEAÇA E DANO. FIANÇA ARBITRADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. HIPOSSUFICIÊNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Para a determinação da fiança, é necessária a presença de, pelo menos, uma das finalidades estipuladas pelo artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal. 2. No caso, não houve fundamentação quanto à necessidade da medida para assegurar o comparecimento do réu aos atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou reprimir resistência injustificada à ordem judicial. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no HC 568.693-ES, concedeu ordem para determinar a soltura, durante o atual contexto da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, de todas as pessoas cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que tenham sido mantidas presas em razão da falta de pagamento do valor arbitrado. 4. Ordem concedida. (Acórdão 1318686, 07052731520218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 27/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, é possível aferir, em juízo prévio e à primeira vista, conforme os documentos juntados, que o autor é desprovido de recursos materiais capazes de honrar com o pagamento da fiança. Nesse sentido, presentes os pressupostos passíveis de autorizar a concessão da liberdade provisória, consoante se reconheceu, inclusive, por ocasião da audiência de custódia, não se mostra razoável que se exija o pagamento da fiança, frente à indigência econômica do paciente, como elemento propulsor e crucial a arredar o deferimento da liberdade. ANTE O EXPOSTO, concedo a liminar postulada, para deferir a liberdade provisória ao paciente, se por outro motivo este não se encontrar preso, sob o prévio compromisso de cumprir as medidas cautelares impostas na decisão proferida pelo NAC, dispensando-o tão-somente do pagamento da fiança. Alerte-se o ora paciente que, em caso de descumprimento de quaisquer das medidas a ele impostas, haverá a imediata revogação da liberdade ora deferida. A presente decisão ostenta força de alvará de soltura. Intimem-se. Comunique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2021. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO PRIMEIRA VICE-PRESIDENTE EM PLANTÃO JUDICIAL DO CONSELHO DA MAGISTRATURA